Tribunal: TJDFT
Processo: 0037234-05.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037234-05.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: ENERG POWER LTDA EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR